Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-90.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005805-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 978.451.081-20 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS - CPF: 009.826.051-02 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA -
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO –
AUDIÊNCIAS SIMULTÂNEAS DESIGNADAS
- COMPROVAÇÃO – MOTIVO RELEVANTE
– PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A parte tem direito de requerer o adiamento da audiência na hipótese de impossibilidade de seu comparecimento, nos termos do artigo 362, II, do CPC, desde que demonstrado justo e razoável motivo, como é na hipótese dos autos
a existência de duas audiências designadas para o mesmo dia e horário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Maria Aparecida
Candida
De Oliviera Gualberto

em face da sentença proferida pelo Juiz da
2
ª Vara Cível da comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação
cobrança
, movida em desfavor de
Jairo Roberto
Degaspery
Freitas
, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

N
as razões de recurso, a apelante alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, na medida em que

pediu a redesignação da audiência de
instrução designada para o dia 11/12/2023 por ter outra audiência
também de instrução e julgamento
designada para a mesma data em horário próximo
, qual seja, as 14h,
com apenas 15 minutos de diferença
para a audiência designada para as 13:45 nos autos de origem e o magistrado não analisou o pedido.

Aduz ainda que o Juízo singular deixou de analisar sua preliminar em sede de impugnação de extemporaneidade da contestação apresentada pelo requerido.

No mérito, aduz que
que a defesa não impugnou de forma específica, tampouco genérica a documentação contida no bojo da peça de ingresso, mormente a documentação de id nº 51148345, noticiando o descumprimento da cláusula 2º do contrato de compra e venda de fundo comercial
, a qual, comprova as alegações da autora.

Requer a anulação da sentença para que os autos retornem para a instância de origem a fim de que seja redesignada a audiência de instrução, bem como, apreciada a preliminar suscitada em sede de impugnação.

Contrarrazões apresentadas
no id.
212293400
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a
apelante requer a reforma da sentença, para o fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para
redesignação da audiência de instrução, bem como, a apreciação da preliminar de extemporaneidade da contestação suscitada na
impugnação
.

Pois bem.
A preliminar merece ser acolhida
.

Da análise dos autos é possível verificar que a
autora juntou
no
dia 24/11/2023 petição requerendo a redesignação da audiência de instrução e julgamento em virtude d
e outra
audiência designada na qual seu patrono também iria atuar
basicamente no mesmo horário
, nos autos n.
1011156-73.2023.8.11.0003
, para as 14h do mesmo dia
.

A apelante reiterou o pedido no dia 08/12/2023, ou seja, quase 15 dias depois,
e também
não houve apreciação do magistrado, havendo, inclusive, concordância do patrono do requerido com o pedido de redesignação conforme petição de id.
212293388

Assim
, tendo a autora
comprovado suas alegações através da cópia do diário eletrônico nacional, acostada ao id. 212293384 deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem e redesignada audiência de instrução e julgamento
, máxime porque a pretensão autoral foi julgada improcedente diante da ausência de provas.

Nesse sentido inclusive vem sendo as decisões dessa Corte senão vejamos:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - NÃO ANALISADO NA ORIGEM -
SENTENÇA PROFERIDA NA AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO AUTOR E SEM A OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - POSSÍVEL PREJUÍZO AO AUTOR - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO
- RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Configura cerceamento do direito de defesa a realização de audiência de instrução e julgamento sem que fosse analisado o pedido de redesignação formulado pelo autor, o que impediu sua presença e a oitiva da testemunha por ele arrolada, máxime porque neste ato foi prolatada a sentença oralmente.

(N.U 1016352-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 01/06/2024)

destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO –
MOTIVO RELEVANTE DEMONSTRADO – PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A parte tem direito de requerer o adiamento da audiência na hipótese de impossibilidade de seu comparecimento, nos termos do artigo 362, II, do CPC, desde que demonstrado justo e razoável motivo, como é na hipótese dos autos.

Portanto, a redesignação da solenidade é medida imperiosa, em observância ao princípio da ampla defesa.

(N.U 0002026-28.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)

Desse modo, não resta outra medida cabível a não ser a anulação da sentença
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa
, determinando
o retorno dos autos à instância de origem para a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024